Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO. ALIENAÇÃO. REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO (CC, ARTS. 1.417 E 1.418). ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DOS EXECUTADOS. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO E DO EXECUTIVO MOVIDO EM FACE DOS PROMITENTES VENDEDORES. PARTICIPAÇÃO DO FATO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA CONSTRIÇÃO DO BEM. AVIAMENTO DE EMBARGOS PELOS ADQUIRENTES. PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO COM AQUIESCIÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA PENHORA, A PAR DA CIÊNCIA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA PELOS EMBARGANTES. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RESOLUÇÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E COM A TESE FIXADA NO RESP No 1452840/SP, NO SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES PROVIDO. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO EMBARGADO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. À parte que abdica do manejo da faculdade processual que a assistia de submeter a reexame o originalmente resolvido, deixando de recorrer, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões resolvidas em descompasso com seus interesses ou que deveriam ter sido devolvidas ao reexame do órgão recursal, tornando inviável que, defronte a resolução do apelo formulado pela contraparte em sua exata compreensão, avente a subsistência de vícios de omissão ou contradição afetando o julgado colegiado por não ter, porquanto não provocado, portanto impedido, disposto sobre questões que deveriam ter sido devolvidas ao conhecimento.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Unânime.